Tribunal: TJSP
Processo: 1010072-40.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Arrendamento mercantil – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com restituição de taxas – Sentença de improcedência – Apelo do arrendatário – Alegação de que a cobrança das taxas é ilegal – Acolhimento – Taxas que devem ser cobradas mediante demonstração da efetiva realização dos serviços e de modo que o valor cobrado não se afigure excessivo ou

Ementa:
APELAÇÃO – Arrendamento mercantil – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com restituição de taxas – Sentença de improcedência – Apelo do arrendatário – Alegação de que a cobrança das taxas é ilegal – Acolhimento – Taxas que devem ser cobradas mediante demonstração da efetiva realização dos serviços e de modo que o valor cobrado não se afigure excessivo ou desproporcional – Tema Vinculante no 958 do C. STJ – Caso concreto em que a fornecedora não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do arrendatário, consistente na regularidade da cobrança à luz do referido entendimento vinculante – Declaração da nulidade como medida de rigor – Imprescritibilidade da pretensão declaratória – Negócio jurídico nulo que não convalesce ou se confirma com o decurso do tempo – Inteligência do artigo 169 do Código Civil – Pretensão ressarcitória que, por possuir natureza condenatória, sujeita-se à prescrição – Prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual – Decurso do lapso temporal de mais de dez anos entre a assinatura do contrato e a propositura da ação – Prescrição consumada ainda que se adote como termo inicial a data do vencimento da última prestação mensal assumida pelo arrendatário – Sentença reformada para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais correspondentes às taxas de avaliação e de serviço de terceiros, com reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.